Tribunal: TJDFT
Processo: 0719535-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0719535-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: VANIA FERREIRA DE FARIAS, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado ID 21864879, referente aos direitos creditícios pertencentes à credora VANIA FERREIRA DE FARIAS, intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A para anexar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias: a) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmou a procuração a que se refere o ID 21864880, p. 19/20; e b) documentação pessoal (CPF e RG) dos signatários da procuração para os advogados peticionantes. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão para a análise da petição de ID 22414776. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto